Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. PARCELAS EM ABERTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se verifica ilicitude na conduta da parte requerida ao lançar o nome do Autor no cadastro de inadimplentes por falta de pagamento pelos serviços educacionais regularmente contratados e cujo cancelamento não restou comprovado.
2. Pretensão indenizatória que se julgada improcedente. Sentença confirmada.
3. Apelo improvido.